Tribunal: TJMT
Processo: 1010300-26.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010300-26.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Nulidade, Pena Privativa de Liberdade, Progressão de Regime, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (IMPETRANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), ERISVALDO GUIMARAES OLIVEIRA - CPF: 487.214.921-15 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÕES UNIFICADAS POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
1. PEDIDOS DE PROGRESSÃO DE REGIME OU CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR
– AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE PRIMEIRO GRAU – POSSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
EXTINÇÃO DO
WRIT
SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
–
2. COMUTAÇÃO DE PENA
– REVOGAÇÃO
EX OFFICIO
– INADMISSIBILIDADE – DISTINÇÃO ENTRE
ERROR IN PROCEDENDO
E
ERROR IN JUDICANDO
– TRÂNSITO JULGADO – OCORRÊNCIA –
3. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, E, CONCEDIDA NA PARTE SUBJACENTE, RATIFICANDO-SE A LIMINAR
.

1. Inadmite-se o manejo do
writ
com a finalidade de discussão de pedidos de progressão de regime ou concessão de prisão domiciliar, não debatidos em primeiro grau de jurisdição, e que não se refiram à demora da autoridade judiciária de origem em análisá-los, sob pena de supressão de instância.

2. É inadmissível a revogação
ex officio
de benefício de comutação deferido anteriormente, ainda quando concedido à revelia dos requisitos legais, se contra a decisão não foi interposto recurso voluntário da acusação, uma vez que a decisão não se limita a reconhecer mero
error in procedendo
, mas verdadeiro
error in judicando
, que se torna imutável diante do transcurso do prazo legal recursal.

3. Ordem parcialmente extinta sem julgamento de mérito, e concedida na parte subjacente.

R E L A T Ó R I O

No presente
habeas corpu
s
repressivo, o Dr. Wagner Rogério Neves de Souza, OAB/MT 13.714, inclusive em sede liminar, pede o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a
Erisvaldo Guimarães de Oliveira
, qualificado, apontando como coatora a autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da Capital, Especializada da Execução Penal, que, nos autos de PEP n. 14046-41.2007.8.1.0042, cód. SEEU 20005917,
revogou de ofício
, a comutação de pena por decisão proferida em 06/7/2017, há mais de dois anos, transitada em julgado, a seu ver, indevidamente.

De acordo com a inicial, a definitividade do comando judicial que estabeleceu a comutação torna defeso a sua revogação de ofício, sob pena de ofensa à coisa julgada material, bem como, ao art. 494, I, do CPC, além de comprometer o marco temporal concernente à obtenção do regime semiaberto, que, de acordo com o cálculo anterior, ocorreria em 03/3/2020.

Sustenta-se, ainda, que, mesmo considerada a revogação da comutação ao penitente, ele faz jus à concessão de progressão de regime antecipada, pois, tendo sido o marco temporal da progressão de regime fixado para ocorrer em 30/12/2020, haverá de ser transposto para o regime mais benevolente, nos termos do que preleciona o art. 5º da Recomendação n. 62/CNJ.

Pede, portanto, a reconsideração, na planilha de cumprimento de pena, da comutação revogada a destempo, bem como, a imediata progressão de regime ao reeducando, nos termos da Recomendação n. 62/CNJ.

Requer, ainda, caso superadas as teses anteriores, a concessão de regime penal domiciliar c/c monitoramento eletrônico, “
tendo em vista a EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO e por ele se possuir ÓTIMO COMPORTAMENTO CARCERÁRIO sem nenhuma ocorrência negativa a seu desfavor dentro da unidade prisional onde se encontra recolhido
” [inicial, p. 27].

Após, submetido o feito à regular distribuição por sorteio ao eminente Des. Rondon Bassil Dower Filho, id. 42380492, foram os autos redistribuídos a este Julgador por força do despacho constante do id. 42545996.

Vieram-me os autos conclusos para a análise do pedido de tutela de urgência.

A liminar foi deferida parcialmente [id. 42675984], para o fim de restabelecer a comutação ao reeducando, e nas informações a autoridade judiciária de origem nada menciona de novo ao já pontuado na decisão invectivada [id. 43319543].

O impetrante postula a reconsideração do
decisum
que deferiu parcialmente a liminar para o fim de obter também a imediata progressão de regime ou prisão domiciliar ao paciente, sustentando que ele reúne os requisitos para tanto [id. 45085495].

Tal pretensão foi indeferida em 04/6/2020 [id. 45401984].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, opina pela ratificação da liminar e a concessão parcial da ordem, apenas para restabelecer a comutação de pena ao reeducando,
verbis
:

“HABEAS CORPUS – EXECUTIVO DE PENA – 1) PRETENDIDO RESTABELECIMENTO DA COMUTAÇÃO DE PENA REVOGADA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – POSSIBILIDADE – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, NÃO SENDO PASSÍVEL DE REVOGAÇÃO POSTERIOR – 2) PLEITO PELA CONCESSÃO DA PROGRESSÃO ANTECIPADA/PRISÃO DOMICILIAR À VISTA DA RECOMENDAÇÃO 62/2020-CNJ – IMPROCEDÊNCIA – PACIENTE QUE NÃO SE ENCAIXA EM QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NA RECOMENDAÇÃO DO CNJ – VISÍVEL A PRETENSÃO DO IMPETRANTE EM FAZER VALER EM FAVOR DO PACIENTE UM SALTO NÃO ADMITIDO EM LEI PARA O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA, DO FECHADO, PARA O SEMIABERTO, SEM O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS, VALENDO-SE DAS NOTÍCIAS ACERCA DO COVID-19 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A PRISÃO DOMICILIAR – PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM” [id. 47505963, p. 1].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da inclusa documentação constante dos autos se infere que o paciente cumpre pena desde 16/01/2007, por conta de três condenações unificadas, à pena total de 19 anos e 04 meses de reclusão, e 1300, por tráfico de drogas e associação para essa finalidade, cuja data para obtenção da progressão de regime, mencionada no cálculo constante do id. 42380459, p. 1, haveria de ocorrer em 03/3/2020.

Consta ainda que, em 06/7/2017, a
autoridade judiciária
apontada coatora concedeu, em abono ao parecer ministerial favorável, a comutação da pena unificada das duas primeiras condenações, no importe de 1/5 de redução da pena total, nos termos do art. 2º do Decreto 8.615/2014. [id. 42380458, pp. 1-2].

Ocorre que, em
13 de abril de 2020
, mais de dois anos e nove meses depois,
o mesmo Juiz da Execução Penal
, à revelia de pedido da acusação, revogou a decisão que concedeu a referida comutação, sob o fundamento de que “
o crime cometido pelo recuperando trata-se dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, sendo que, em ambos, é vedada a concessão tanto do indulto quanto da comutação, conforme disposição contida nos artigos 8º e 9º, do Decreto nº.8.615/15
” [id. 42380457, pp. 1-2], determinando a lavratura de novo cálculo de liquidação de pena, que, realizado em 13/5/2020 [id. 42380460], impulsionou o lapso temporal para a obtenção da progressão de regime para o dia 30/12/2020.

Nessa situação, eventual erro material no exame do preenchimento dos requisitos legais da comutação efetivamente não poderá ensejar o agravamento da situação do réu sem que haja sido apresentada, tempestivamente, a impugnação
oportune tempore
.

No caso, a decisão concessiva do benefício de redução de pena na fração de 1/5, por ter sido corroborada pelo próprio órgão acusador, transitou em julgado, não sendo passível de revogação posterior.

Difere-se a situação de “erro material” [
error in procedendo
] de “erro substancial” [
error in judicando
] de avaliação dos requisitos de eventuais benefícios penais conferidos aos reeducandos. O erro material, que ocorre, por exemplo, em simples erros de cálculo de prazos e de pena, admite correção, enquanto o erro substancial, como é o caso da avaliação de requisitos para a concessão de comutação de pena, somente pode ser revisto por meio de instrumento próprio de impugnação, sob pena de
reformatio in pejus
direta, abominada pelo sistema processual pátrio.

“
Na esfera penal prevalece o princípio do non reformatio in pejus que impede o agravamento da situação do réu sem uma manifestação formal e tempestiva da acusação nesse sentido. Inteligência da Súmula 160/STF
” [STF, HC 83.545/SP, 1ª Turma, Rel. Min. César Peluso, DJ de 03/6/2006].

O Superior Tribunal de Justiça, em matéria penal, é ainda mais rigoroso,
inadmitindo até mesmo eventuais correções de cálculo de pena e de outros benefícios penais, quando favoráveis ao reeducando
:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. INDULTO. CONCESSÃO POR ERRO MATERIAL. REVOGAÇÃO POSTERIOR DO BENEFÍCIO. AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 160/STF. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO.

1 - O exame dos requisitos legais para o deferimento do indulto não pode ser corrigido como mero erro material.

2 - Diferentemente do processo civil, no processo penal não podem sequer ser corrigidos de ofício os erros materiais, pelo prejuízo evidenciado ao condenado e em razão da não reformatio in pejus.

3 - Não tendo o Ministério Público impugnado o indulto concedido, ilegal é a revogação do benefício por erro na aferição de seus requisitos, somente constatado mais de seis meses após.

4 - Recurso ordinário provido para cassar a decisão do juízo de 1º grau que revogou a concessão anterior do indulto
” (STJ, RHC 54.540/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 29/06/2016)

Com efeito, a ação mandamental comporta provimento quanto à indevida revogação
ex officio
da comutação outrora concedida,
o que, entretanto, não garante a colimada progressão de regime ou a obtenção de regime domiciliar
.

A respeito do tema, infere-se que a autoridade judiciária, ao prestar informações, nada mencionou a respeito do pedido de progressão de regime, ou de antecipação desse benefício, ou ainda, de concessão do regime penal domiciliar previsto na Recomendação n. 62/CNJ, o que fatalmente importaria em supressão de instância. Ao contrário, afirma-se que, após o deferimento parcial da liminar, fora determinada a retificação do cálculo de pena, bem como a remessa ao órgão do Ministério Público, para emissão do parecer acerca do pedido de progressão de regime [id. 43319543, p. 4].

Em consulta ao sistema SEEU, aos autos de PEP 0014046-41.2017.8.11.0042, foi possível vislumbrar que sequer foram juntados atestados de comportamento carcerário e de trabalho atualizados, providência que a própria defesa requereu fosse realizada, de modo que não há qualquer possibilidade de análise dos pedidos aventados, de progressão de regime ou prisão domiciliar, sob pena de supressão de instância, razão pela qual deles não conheço.

No mesmo sentido:

“HABEAS CORPUS – PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – PRETENDIDA CONCESSÃO DE PROGRESSÃO REGIMENTAL – MATÉRIA NÃO ANALISADA EM 1º GRAU – INVIABILIDADE DO EXAME DIRETO PELO E. TJMT, SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - VEDADA A UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – NÃO COMPROVADO DE SÚBITO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DA PROVIDÊNCIA PLEITEADA – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE - AÇÃO CONSTITUCIONAL EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO.

Não sendo analisada pelo d. Juízo das Execuções Penais a pretendida concessão da progressão de regime, tendo o d. magistrado singular apenas determinado a retificação do cálculo de pena e a submissão do paciente a exames legais, bem assim a finalização do Procedimento Administrativo Disciplinar a que responde a reeducanda, para, após o cumprimento de tais diligências, analisar o pedido defensivo, impede-se o exame direto da matéria pelo e. TJMT, sob pena de indevida supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, de modo a inviabilizar o julgamento do mérito da ação constitucional. Outrossim, em prestígio ao sistema recursal, inadmite-se a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, devendo a matéria meritória ser analisada na via própria, máxime porque não comprovada de súbito a satisfação dos requisitos legais para promoção a regime prisional mais brando, a inadmitir a concessão da ordem do presente mandamus. Habeas corpus extinto sem exame do mérito, nos termos artigo 3º do CPP c/c artigo 485, inciso IV, do CPC c/c artigo 51, inciso XV do RITJMT
” [TJMT, N.U 1018215-63.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 27/01/2020].

Inadmite-se o manejo do
writ
com a finalidade de discussão de pedidos de progressão de regime ou concessão de prisão domiciliar, não debatidos em primeiro grau de jurisdição, e que não se refiram à demora da autoridade judiciária de origem em análisá-los.

Ante o exposto,
com o parecer
,
julgo parcialmente extinto o writ sem julgamento de mérito
quanto
à pretensão de análise de pedido de progressão de regime e de prisão domiciliar,
uma vez que tal análise importaria em supressão de instância.
Na parte subjacente
,
concedo o writ
, ratificando a liminar deferida, para o fim de restabelecer a comutação de pena revogada
ex officio
pela autoridade judiciária que preside o PEP 0014046-41.2017.8.11.0042, devendo serem refeitos os cálculos de pena e decidido se o reeducando reúne os requisitos para alcançar o regime intermediário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020